Tribunal: TJBA
Processo: 8054240-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054240-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSENILDO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGU
RANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO.
IMPUGNA
ÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINARES REJEITADAS.

POLICIAL MILIT
AR. PASSAGEM À RESERVA REMUN
ERADA NA GRADUAÇÃO DE
SUBTENENTE
. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIAIS QUE NÃO LOGRARAM ALCANÇAR O POSTO DE TENENTE ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TEREM CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra superada ante a juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas processuais devidas.

Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

O cotejo dos autos revela que O Impetrante enquanto em atividade, fora promovida para a graduação de Subtenente e quando foi para a reserva passou a receber os proventos no posto de Tenente.

A pretensão do Impetrante, todavia, é de ser reclassificado do posto de Subtenente para o de Tenente, ao fundamento de que as graduações de Subtenente foram extinta por força da Lei Estadual n.º 7.145/1997.

O entendimento manifesto nesta demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente arts. 9º e 220, e também nas regras da posterior Lei Estadual n.º 11.356/2009, que restabeleceu as graduação de Subtentente, criando ainda regras transitórias para a sua extinção gradual.

O Impetrante, por outro lado, não logrou alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, o que torna a sua graduação de Subtenente perfeitamente legal, com proventos de inatividade no posto de 1º Tenente, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

De igual modo, legal foi a sua passagem à inatividade com proventos calculados segundo o posto de Primeiro Tenente, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº

8054240-79.2023.8.05.0000

,
em que são partes como Impetrante – JOSENILDO ANDRADE DOS SANTOS e como Impetrado – GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora

Salvador,

2